Tribunal: STF
Processo: HC 161544
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. OPERAÇÃO FRATELLI. FRAUDES EM LICITAÇÕES, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SETE DENÚNCIAS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE QUADRILHA EM TODAS. SIMILITUDE DO ‘MODUS OPERANDI’. ‘PARQUET’ CONSIGNOU A INDEPENDÊNCIA DOS GRUPOS. FORMAÇÕES DISTINTAS. ALGUNS MEMBROS EM COMUM. FINALIDADES DIVERSAS DADO O LOCAL. ‘BIS IN IDEM’. NÃO VISLUMBRADO. ENTENDIMENTO OUTRO A REFUTAR O DISPOSTO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Na exordial acusatória, o ‘Parquet’ consignou que o agente integra diversas organizações criminosas voltadas para a prática de crimes, estruturadas de acordo com o objetivo da respectiva quadrilha, com composição distinta, embora alguns de seus membros fossem os mesmos nas várias associações, cada qual formada para atuar em uma dada localidade.
    2. Não obstante o insurgente figurar em todas as organizações criminosas, o alegado bis in idem das imputações referentes aos crimes de formação de quadrilha não se depreende com a clarividência necessária, não se apresentando de modo inconteste, visto que a conduta semelhante nos delitos praticados em distintos locais não impõe, necessariamente, o entendimento de que existe dupla acusação pelos mesmos fatos - ‘associar-se’ -, mostrando-se inviável, nesse aspecto inaugural da instrução criminal, entendimento diverso, de modo a espancar o asserido na denúncia.
    3. A similitude no modus operandi dos diversos crimes, praticados em diferentes tempos e lugares, não expurga necessariamente a pluralidade de crimes de associação, especialmente diante da assertiva de independência de cada grupo e das distintas finalidades.
    4. Demais digressões sobre as diversas imputações dos delitos de formação de quadrilha, imiscuindo-se no exame da tese de que inexiste autonomia entre as citadas associações, demanda inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via angusta do ‘writ’, devendo, pois, ser avaliada a ‘quaestio’ pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório.
    5. Recurso a que se nega provimento. ”
    (RHC 74.580/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura)
    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o paciente responde a sete ações penais pelo mesmo crime de quadrilha (CP art. 288). Pretende, desse modo, o trancamento, quanto ao delito previsto no art. 288 do Código Penal, de todas as ações penais subsequentes à 0000372-12.2013.4.03.6124.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus em pronunciamento assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. OPERAÇÃO FRATELLI. PACIENTE QUE RESPONDE A 7 (SETE) AÇÕES PENAIS PELO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGADO ‘BIS IN IDEM’. INEXISTÊNCIA. INVESTIGAÇÃO QUE APUROU A ATUAÇÃO DE QUADRILHAS AUTÔNOMAS NA PRÁTICA DE CRIMES DE FRAUDES EM LICITAÇÕES, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E DESVIO DE VERDAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÕES QUE NÃO PODEM SER EXAMINADAS EM SEDE DE ‘HABEAS CORPUS’, POR DEMANDAR REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.”
    É o relatório. Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a alegação de tratar-se de quadrilha única e de ocorrência de bis in idem na acusação, ressaltou o seguinte:
    “Com efeito, a incoativa consigna que os membros da família Scamatti compunham as organizações delitivas formadas, autônomas, que também dispunha da participação, em cada uma, de diversos servidores públicos, contatos políticos e outros, de acordo com o objetivo da respectiva quadrilha, que não mantinham qualquer relação direta entre si, mas tão somente com as pessoas do grupo Scamatti (fl. 145). 
    Em outras tantas, a denúncia traz que cada quadrilha seria formada para a atuação criminosa na circunscrição de um certo município, localidade na qual seriam praticados os crimes. Evidencia o órgão acusador, assim, que a ‘união entre pessoas ligadas ao Grupo Scamatti e agentes relacionados ao respectivo município dava origem a uma quadrilha específica, autônoma, e que não estendia sua atuação delituosa para fora de sua circunscrição’ (fl. 278). 
    Diante das assertivas do ‘Parquet’, cuido que se mostra inviável, nesse aspecto inaugural da instrução criminal, entendimento diverso, de modo a espancar o consignado na denúncia. 
    Portanto, não obstante o agente figurar em todas as organizações criminosas, o alegado ‘bis in idem’ das imputações referentes aos crimes de formação de quadrilha não se depreende com a clarividência necessária, não se apresentando de modo inconteste, visto que a conduta semelhante nos delitos praticados em distintos locais não impõe, necessariamente, o entendimento de que existe dupla (ou sétupla) acusação pelos mesmos fatos - ‘associar-se’. 
    De fato, a similitude no modus operandi dos diversos crimes, praticados em diferentes tempos e lugares, não expurga a pluralidade de crimes de associação, especialmente diante da assertiva de independência de cada grupo e das distintas finalidades. (…)
    (…)
    ‘In casu’, a autonomia de cada associação delitiva restou destacada pelo órgão acusador, sendo o motivo do oferecimento de diversas ações penais, aliado ao local em que o dado grupo formado atuaria.
    (…)
    Dessarte, de tudo o quanto visto, conclui-se que demais digressões sobre as diversas imputações dos delitos de formação de quadrilha, imiscuindo-se no exame da tese de que inexiste autonomia entre as citadas associações, não são passíveis de tratativas nesta angusta via, pois, a fim de se adotar entendimento diverso daquele das instâncias de origem, necessário se faz o amplo exame dos autos que motivaram os supostos delitos das ações penais elencadas. 
    Assim, diante da clareza da descrição fática realizada na primeira denúncia, considerações outras, em realidade, demandam aprofundamento fático-probatório, a ser realizado pelo magistrado a quo por ocasião da prolação da sentença. 
    Portanto, no meu sentir, é prematuro, nos estreitos limites deste recurso ordinário, o trancamento das ações penais quanto aos crimes associativos, à luz das particularidades do caso concreto, que deverão ser elucidadas no curso das instruções criminais, sob o crivo do contraditório, não sendo de bom alvitre, ‘in casu’, a abrupta interrupção da marcha processual.”
    A doutrina também abarca essa mesma orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme extrai-se do seguinte trecho da obra “Manual de Processo Penal, volume único, 8ª ed. rev., ampl. e atual., 2020, Ed. JusPODIVM, fls. 321”, do Professor Renato Brasileiro de Lima:
    “Só se pode falar em aplicação do princípio do ‘ne bis in idem’ se o fato delituoso atribuído ao agente em ambos os processos for idêntico. Em outras palavras, evidenciando-se que as imputações deduzidas nas peças acusatórias referem-se a fatos distintos, não há falar em violação ao princípio do ‘ne bis in idem’. Se a imputação for distinta, é perfeitamente possível, portanto, o oferecimento de nova peça acusatória em face do acusado.” (com meus grifos)
    Observo, finalmente, que, para o acolhimento da tese defensiva – a existência de quadrilha única, em vez de quadrilhas distintas e autônomas – utilizada como fundamento para justificar o pretendido trancamento das ações penais impugnadas, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório referente à acusação penal, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “’HABEAS CORPUS’ – ALEGADA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE LITISPENDÊNCIA (‘EADEM PERSONAE, EADEM RES, EADEM CAUSA PETENDI’) – RÉU QUE RESPONDEU A AÇÕES PENAIS DISTINTAS, EIS QUE, APESAR DE IDÊNTICA A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO CRIME A ELE IMPUTADO EM CADA UM DOS PROCEDIMENTOS DE PERSECUÇÃO PENAL A QUE SUBMETIDO (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06), DIVERSAS FORAM AS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E DE LUGAR RELATIVAS ÀS PRÁTICAS DELITIVAS ENTÃO APURADAS – INOCORRÊNCIA, PORTANTO, DE MESMA CAUSA DE PEDIR – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ‘BIS IN IDEM’ – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PRESENTE ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (HC 137.848/MG, Ministro Celso de Mello)
    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Crime de tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Ações penais em trâmite em comarcas diversas. Alegação de ‘bis in idem’. Pedido de trancamento da ação penal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Recurso desprovido. 1. O trancamento da ação penal dependeria, no caso, de um amplo reexame do conjunto fático-probatório dos processos em tramitação na origem. 2. Inviabilidade do habeas corpus. Precedentes. 3. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na fundamentação adotada pelo acórdão recorrido para afastar a conexão suscitada neste RHC. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”
    (RHC 111.544/DF, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.
    Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator